Tribunal: STF
Processo: SS 5429
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECISÕES QUE SUSPENDEM EFEITOS DE ATO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com o objetivo de suspender decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos dos Mandados de Segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000 e nº 0028673-37.2019.8.19.0000, nos quais houve a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação a duas serventias extrajudiciais. 
    Relata que a Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou a delegação outrora conferida a dezoito delegatários de serventias extrajudiciais, com fundamento em orientação do Conselho Nacional de Justiça, expedida nos atos normativos Meta 15 e Provimento nº 77/2018, que determinaram providências às Corregedorias estaduais para a realização de “levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade”, e a vedação de que a designação de responsável interino “recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local, na forma do seu art. 2º, § 2º”. 
    Contra tais atos, os dezoito interinos destituídos impetraram mandados de segurança, sendo que nas decisões ora combatidas foram deferidas liminares, há mais de um ano, suspendendo a eficácia da Portaria CGJ-RJ nº 1.092/2019, sob o fundamento de que o tempo à frente das respectivas delegações justificaria a manutenção dos cargos até ulterior julgamento definitivo. Aponta o autor a existência de grave violação à ordem e à economia públicas na manutenção das decisões liminares que se busca suspender, dado que afrontam os princípios da impessoalidade e moralidade, consubstanciados no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 13 e as determinações do CNJ. Pontua, em defesa da potencialidade de lesão à ordem pública, que “há excesso de prazo na revisão das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 0029941-29.2019.8.19.0000 e n. 0028673-37.2019.8.19.0000, uma vez que os agravos interpostos encontram-se pendentes de julgamento há mais de um ano”. 
    Sustenta ser evidente o interesse público na revogação das delegações concedidas a interinos de serventia extrajudicial que possuem vínculo de parentesco, até o terceiro grau, com o antigo titular do posto, dado que devem a eles ser aplicadas as regras constitucionais próprias dos servidores públicos, como a observância aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Reforça a ilegitimidade das decisões proferidas, uma vez o órgão de origem não teria competência para suspender os efeitos do ato apontado como coator, pois ações que debatem a implementação de determinações do CNJ devem ser originariamente conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Requer a suspensão dos efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000 e nº 0028673- 37.2019.8.19.0000, “para restabelecer os efeitos da Portaria CGJ-RJ 1.092/2019 em relação ao Expediente do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da 1ª Circunscrição do 1º Distrito da Comarca de Paracambi e ao Expediente do Segundo Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu”. 
    Em 1º/10/2020, deferi o pedido liminar, “para suspender os efeitos das decisões impugnadas proferidas no âmbito dos Mandados de Segurança 0029941-29.2019.8.19.0000 e 0028673-37.2019.8.19.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” (doc. 31).
    Pierre Duarte Barbosa, impetrante do Mandado de Segurança nº 0028673-37.2019.8.19.0000, peticionou nos autos, tomando conhecimento da lide, oportunidade em que interpôs agravo interno contra a decisão liminar. Sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, bem como a existência de periculum in mora inverso, “na medida em que a decisão recorrida pode minar definitivamente o seu direito, o qual sequer foi julgado pelas instâncias superiores, bem como alcança os interesses da população local, dos usuários do serviço público e dos funcionários da Serventia, que irão ser prejudicados, seja pela constante alternância no cargo de Responsável pelo Expediente, seja pela mudança repentina que pode vir a ocorrer” (doc. 38).
    Magali Ramalho Maia, impetrante do Mandado de Segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000, apresentou contrariedade ao pedido por meio de agravo interno, alegando, em suma, que a execução do Provimento CNJ nº 77/2018, no que pertine à agravante, violou princípios da segurança jurídica, da legalidade, da eficiência, a Lei nº 8.935/94, bem como descumpriu regras referentes à decadência para anular atos administrativos, atacando direito adquirido e ato jurídico perfeito relativo à sua sua designação, ocorrida em 30/1/1998 (doc. 43).
    Em 28/10/2020, acolhi pedido de extensão, determinando a suspensão das decisões provisórias proferidas nos Mandados de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000 e nº 0029310-85.2019.8.19.0000, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquelas ações (doc. 45).
    Cláudia Viviane Vaz Brandão, Eduardo Simões Vieira e Fábio Lopes Dias, impetrantes do Mandado de Segurança nº 0029389-64.2019.8.19.0000, também manifestaram-se contrariamente ao pedido por meio de agravo interno. Assinalaram que não foi observada a determinação de modulação temporal dos efeitos do decidido pelo próprio CNJ nos autos da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000. Destacam a ausência de desrespeito à Súmula Vinculante nº 13 e apontam que, “ainda que haja relação de parentesco entre o substituto interino e o antigo titular, considerando a natureza privada dos serviços cartorários, não há que se falar em nepotismo” (doc. 75).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas quais houve a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça daquele Estado, que determinava a revogação de delegações concedidas a interinos de serventia extrajudicial, maculadas pelo nepotismo. Haja vista terem sido as decisões impugnadas proferida por Tribunal e considerada a natureza constitucional da controvérsia da causa de origem, vinculada diretamente ao princípio da moralidade e impessoalidade (artigo 37 da Constituição Federal), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Nos limites estreitos da cognição possível em sede de incidente de contracautela, verifico, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a comprovação de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a possibilitar o deferimento da medida de contracautela pleiteada.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Tal entendimento restou firmado no julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13. O referido acórdão restou assim ementado: 
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” 
    O entendimento consagrado na Súmula Vinculante 13 se alinha, outrossim, a diversos precedentes desta Corte no sentido da indispensabilidade da realização de concurso público para ingresso na atividade notarial, com a conferência a todos os interessados na delegação de serventias de iguais condições de concorrência, em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversas decisões nesse sentido: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 19, 20 E 21 DA LEI N. 14.083 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGRAS GERAIS CONCERNENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO II, E NO ARTIGO 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Os preceitos da Lei n. 14.083 de Santa Catarina violam o disposto no artigo 236 da Constituição de 1988, que estabelece que o ingresso nas atividades notarial e de registro será efetuado por meio de concurso público de provas e títulos. 2. O artigo 21 da Lei n. 14.083 permitiria que os substitutos das serventias extrajudiciais nomeados até 21 de novembro de 1994 fossem elevados à condição de titular, sem aprovação em concurso. 3. Esta Corte tem entendido que atos normativos concernentes ao provimento de cargos mediante a elevação de substitutos à titularidade dos cartórios, sem a devida aprovação em concurso público afrontam a Constituição do Brasil. Precedentes --- artigo 37, inciso II, e artigo 236, § 3º, da Constituição do Brasil. 4. Os artigos 20 e 21 da Lei n. 14.083 violam o texto da Constituição de 1.988. Ato normativo estadual não pode subverter o procedimento de acesso aos cargos notariais, que, nos termos do disposto na Constituição do Brasil, dar-se-á por meio de concurso público. 5. A inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 impõe a procedência do pedido no tocante ao artigo 19. 6. O provimento de cargos públicos mediante concursos visa a materializar princípios constitucionais aos quais está sujeita a Administração, qual o da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. 7. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais os artigos 19, 20 e 21 da Lei n. 14.083 do Estado de Santa Catarina.” (ADI 3.978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DE ATIVIDADE NOTARIAL OU CARTORÁRIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NECESSÁRIA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Após a promulgação da Constituição de 1988, a delegação de atividade notarial ou cartorária extrajudicial tem como requisito a prévia aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos (art. 236, § 3º da Constituição). 2. A regra de decadência geral do processo administrativo é inaplicável ao controle feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988. Precedente: MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, Pleno. 3. O art. 208 da Constituição de 1967 (EC 22/1982) não permite delegar atividade notarial cuja vacância ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.371, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO SEM CONCURSO PÚBLICO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO OCORRIDA APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal sempre se pronunciou no sentido de que, sob a égide da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público; II – Não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988; III – O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.273-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2013) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 231, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR 165/1999 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INGRESSO DE SUBSTITUTO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento. 2. É inconstitucional a lei estadual que propicie ao substituto da serventia investir-se na titularidade sem prévia aprovação em concurso público específico destinado ao seu provimento, conforme previsão do art. 236, §3º, da Constituição da República. 3. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3.519, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2019) 
    Demais disso, ressalte-se que, nos termos do artigo 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa dos tribunais, devendo “zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei”. Nesse contexto, o órgão de controle, instituído pela EC 45/2004, ostenta competência para promover a fiscalização dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade e conferir efetividade a tais princípios, através da revogação de delegações a interinos nas serventias extrajudiciais em que constatada a ocorrência de nepotismo. A corroborar tal entendimento, cito o precedente firmado pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADC 12, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 18/12/2009, em que declarada a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, que vedou a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Eis a ementa do referido acórdão, in verbis: 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo "direção" nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça.”
    À luz destes precedentes, verifica-se, no caso sub examine, que as decisões impugnadas no presente incidente suspendem os efeitos da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, editada em atenção à orientação do Conselho Nacional de Justiça, expedida nos atos normativos Meta 15 e Provimento nº 77/2018, os quais são alusivos à investigação da existência de nepotismo na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais. Neste cenário, não se revela razoável consentir com a violação à remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consistente na manutenção de situação manifestamente inconstitucional. Os efeitos das liminares objeto do pedido de suspensão perduraram por longo período até a concessão das liminares neste incidente, mantendo suspensas a revogação da nomeação dos interinos que possuem vínculo de parentesco com o ex-titular, nas serventias do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da 1ª Circunscrição do 1º Distrito da Comarca de Paracambi e do Segundo Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu, entre outras. 
    Diante do fato de que as decisões impugnadas vão de encontro à pacífica jurisprudência desta Suprema Corte na interpretação das normas constitucionais atinentes, revela-se presente lesão à ordem pública suficiente a ensejar a concessão da contracautela pretendida. Cito, nesse mesmo sentido, decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Suspensão de Segurança 5.260, DJe de 4/6/2019, da qual destaco o seguinte trecho: 
    “A proibição do nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, os quais “exigem que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm como fim último lograr a consecução do bem comum” (RE nº 579.951/RN-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, repercussão geral - mérito, DJe de 24/10/08). 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte reconhece aos conselhos instituídos pela EC nº 45/04 a competência para promover a fiscalização dos atos administrativos dos tribunais a partir dos princípios constitucionais da Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nesse passo, ainda sem adentrar no exame do acerto das deliberações combatidas, a revogação da interinidade nas serventias extrajudiciais por desconformidade ao princípio da moralidade se insere, em tese, na esfera de controle principiológico sobre os atos dos tribunais pátrios reservada ao CNJ por expressa determinação constitucional (art. 103-B, § 4º, II, da CF/88). Por isso não se pode inferir autonomia do TJMA, que se encontra administrativamente submetido àquele Conselho. 
    No núcleo fixo do princípio da moralidade, em que pese a dificuldade de se delimitarem todas as hipóteses nele inseridas, de certo, reside a exigência de um padrão ético de conduta administrativa compatível com a função pública exercida e com a finalidade do ato praticado. Tendo o princípio da moralidade força normativa extraída do próprio texto constitucional, portanto, sua observância é obrigatória por todos os entes federativos e pelos agentes investidos em funções públicas. 
    Com efeito, as decisões proferidas nos mandados de segurança impugnados mantiveram os impetrantes como interinos mesmo depois do exame da matéria pelo CNJ no Pedido de Providências nº 9813- 85.2017.2.00.0000 e na Consulta nº 1.005-57.2018.2.00.0000, nos quais se assentou a necessidade da revogação das interinidades maculadas pelo nepotismo. Os referidos provimentos jurisdicionais afrontaram, assim, diretamente a determinação emanada pelo órgão de fiscalização e controle. 
    Ademais, como Presidente do Conselho Nacional da Justiça, proferi decisão nos autos da Reclamação para garantia da decisões nº 0009111-08.2018.2.00.000, a qual trata do conteúdo do decidido em um dos mandados de segurança originários objeto da presente suspensão (MS nº 806437- 44.2018.8.10.0000 impetrado no TJMA), tendo julgado procedente a reclamação sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo Plenário do CNJ devem ser, obrigatoriamente, observadas pelos Tribunais. Ressalte-se que o Plenário do CNJ, no julgamento da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, já decidiu pela pertinência da revogação da nomeação dos substitutos que atuam interinamente nas serventias judiciais quando configurada a hipótese de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, mesmo diante da iminência das nomeações dos delegatários aprovados em concurso público. 
    […] 
    No presente caso, os documentos que instruem o presente incidente de suspensão de segurança demonstram que a manutenção de interinos supostamente atingidos pelo nepotismo nas serventias pode comprometer o tênue equilíbrio da ordem pública imposta ao Estado, bem como a segurança jurídica por abarcar indicação de pessoas em desconformidade com o ordenamento jurídico constitucional. 
    Ante o quadro, com fundamento no art. 297 do RISTF, defiro o pedido suspensão das liminares concedidas nos autos dos Mandados de Segurança nº 806437-44.2018.8.10.0000, 807878- 60.2018.8.10.0000, 806340- 44.2018.8.10.0000, 807190- 98.2018.8.10.0000 e 808.8596-57.2018.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, até o trânsito em julgado dos referidos writs”. 
    Ex positis, confirmando as medidas liminares anteriormente concedidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para suspender os efeitos das decisões monocráticas proferidas nos autos dos seguintes Mandados de Segurança, todos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, até seu respectivo trânsito em julgado: nºs . 0029941-29.2019.8.19.0000, 0028673-37.2019.8.19.0000, 0029389-64.2019.8.19.0000 e 0029310-85.2019.8.19.0000.
    Ficam prejudicados os agravos interpostos contra as medidas liminares deferidas.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente